Tribunal: TCU
Processo: 026.401/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9519/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vistas estes autos de ato de admissão, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 14 a 16), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 76393/2021, 32535/2021, 76365/2021, 76590/2021, 76543/2021, 76689/2021, 33292/2021, 76402/2021, 76466/2021 e 32832/2021 de JEISSE MARRONE XAVIER DE SOUZA, ALESSANDRA DURAES DE SOUZA, LEONARDO DA ROSA AIVI, VERONICA DOS SANTOS CLAUDIO BISPO, THAINA SANTOS PIM, ALEXSANDRE FERREIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CONCEICAO, JULIANA ALVES DA COSTA, GUILHERME DE LIMA REIS e TALITA BARBOSA BENASSI, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.401/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Duraes de Souza (XXX.988.956-XX); Alexsandre Ferreira (XXX.386.600-XX); Guilherme de Lima Reis (XXX.299.958-XX); Jeisse Marrone Xavier de Souza (XXX.936.986-XX); Juliana Alves da Costa (XXX.446.911-XX); Leonardo da Rosa Aivi (XXX.144.811-XX); Mariana de Oliveira Conceicao (XXX.318.198-XX); Talita Barbosa Benassi (XXX.967.748-XX); Thaina Santos Pim (XXX.936.698-XX); Veronica dos Santos Claudio Bispo (XXX.706.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.